Tribunal: TJES
Processo: 5020420-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020420-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RECORRIDO: ANIBAL JUNIO COELHO CATRINCK e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COTA DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 50% PARA 10%. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5020420-94.2024.8.08.0035

Recorrente:
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Recorrido:
ANIBAL JUNIO COELHO CATRINCK e ELIETE FRANCISCO DIAS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando os requeridos solidariamente a ressarcirem a parte autora o montante de R$ 14.656,32 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), em razão da rescisão contratual, com a retenção de 10% do referido montante, reconhecendo a abusividade da multa de 50% prevista no contrato.

Em suas razões recursais, o requerido
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
sustenta, em síntese, a declaração de validade da multa no patamar de 50%, conforme previsto no contrato.

Em que pese o disposto nas razões recursais, tenho que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Entendo que foi adequado o entendimento do juízo de origem, uma vez que a preconização de multa por rescisão contratual pelo comprador em 50% do valor total do negócio jurídico revela-se excessiva e impõe ônus considerável ao consumidor, sendo certo que a multa para rescisão antecipada do contrato deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ficar configurada a abusividade de cláusula, na forma do Art. 51, IV, do CDC.

Assim, agiu com acerto o juízo primevo ao reduzir a multa rescisória prevista em 50% para 10%, em alinhamento aos princípios da proporcionalidade e da função social do contrato, resguardando o equilíbrio entre as partes e evitando o enriquecimento sem causa.

Insta frisar, ainda, que, dada a natureza acessória da multa, ela deve ser moderada para não exceder o que é justo e razoável. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. INSTITUTO DA MULTIPROPRIEDADE. CULPA DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO AFASTADAS. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. REDUÇÃO PARA 10%. LEGALIDADE. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O instituto da multipropriedade é recente no ordenamento jurídico e foi criado pela Lei n.º 13.777/2018, que incluiu os arts. 1.358-C e seguintes no Código Civil. No entanto, a instituição da multipropriedade no empreendimento imobiliário não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre o adquirente da fração ideal e a promitente vendedora. 2. Sobre a comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento (REsp 1.599.511/SP) que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu, na espécie. 3. Sobre a taxa de fruição, sua cobrança é permitida durante o período em que os compradores estiverem na posse do bem, em estado de inadimplência, o que não ocorreu no caso em exame, em que os apelados não estavam inadimplentes. 4.
Nas hipóteses de rescisão contratual de promessa de compra e venda motivada pelo comprador, a retenção do total das quantias pagas pelo vendedor tem sido admitida entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso. 5. No caso, escorreita a sentença que reconheceu a abusividade da aludida cláusula contratual, reduzindo ao percentual de retenção para 10% (dez por cento) sobre o valor já pago e não sobre o valor contratado.
6. Na hipótese de rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel por culpa do comprador, os juros moratórios sobre o valor a ser ressarcido deve incidir a partir da data do trânsito em julgado, devendo a sentença ser reformada, neste ponto. 7. Considerando que a sentença restou omissa no tocante aos ônus sucumbenciais, cumpre corrigir a omissão para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem fixação de honorários recursais. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO – Apela&ccedil;&atilde; o (CPC): 04046363320198090011, Relator.: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)